Tribunal: TJMT
Processo: 1012001-17.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012001-17.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KARYME PARADA PEDROSA - CPF: 047.589.731-56 (ADVOGADO), ROBERT SANTANA DE ALMEIDA COSTA - CPF: 067.504.151-13 (AGRAVANTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – SITUAÇÃO RETRATADA COMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO PLEITEADO – RECONHECIMENTO DO DIREITO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Existindo nos autos elementos indicativos da insuficiência financeira do requerente, o benefício da justiça gratuita deve ser deferido, sob pena de violação ao princípio constitucional do acesso à Justiça.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1012001-17.2023.8.11.0000 de decisão da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Reparação por Danos Morais, indeferiu a assistência judiciária gratuita, porque o autor poderia ter ingressado com o feito perante o Juizado Especial, por se tratar de causa de pequeno valor.

O agravante alega que o feito já foi ajuizado anteriormente no Juizado Especial, porém após a troca de relógio, as faturas continuaram com valores elevados em dissonância com os aparelhos eletrônicos que guarnecem sua residência.

Aduz que há possibilidade da realização de perícia, daí o ingresso na Justiça Comum.

Afirma que é servente de obra, sua remuneração mensal não ultrapassa R$ 2.000,00 e por isso não tem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento e da família.

Antecipação da tutela recursal deferida (ID. 169853690).

Em contraminuta, a agravada pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 172513192).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Na inicial da Ação de Indenização por Danos Morais, o agravante requereu o benefício da justiça gratuita, o qual foi indeferido nos seguintes termos.

(...)

Verifico que se trata de ação de pequeno valor, enquadrando-se ao disposto na Lei 9.099/95.

Desse modo, quem opta por litigar na Justiça comum, tendo o direito de ingressar com seu processo nos juizados especiais, renuncia à assistência judiciária gratuita. O entendimento levou a 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a manter sentença que negou a concessão do benefício a uma consumidora em litígio com sua prestadora de serviços de telefonia.

Para relator do recurso na corte, Desembargador Carlos Cini Marchionatti, os JECs têm plenas condições de solucionar com rapidez, segurança e sem despesas a situação em questão. Assim, o uso do processo comum, contemporizado pela assistência judiciária gratuita desnecessária, caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da jurisdição’’, que não pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados de um modo geral prefiram o processo comum, do qual tende a resultar maior remuneração merecida na medida do critério do trabalho, o que não quer dizer que seja aceitável ou determinante do processo comum.’’

Ademais, embora tenha se consolidado a orientação de que a parte pode optar pelo processo comum ou especial, os tempos são outros. Além disso, essa concepção gerou um sério desvirtuamento dos serviços forenses: a concessão abusiva de assistência judiciária para processo comum, quando a demanda seria típica de juizados especiais.

(...)

Vale ainda ressaltar que, o acesso do autor a justiça não restará prejudicado pelo indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que os juizados especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 9099/95.

Assim, com fundamento no exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita postulado pela parte autora.

Intime-se a parte autora, para recolher as custas processuais iniciais em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil.

(ID. 169662186).

Recorre desse
decisum,
argumentando que sua última remuneração foi de R$1.924,89, conforme comprova sua Carteira de Trabalho Digital.

Tal documento evidencia,
a princípio, a hipossuficiência econômica, o que levou ao deferimento da antecipação da tutela recursal.

Conquanto se possa admitir a concessão da gratuidade mediante simples afirmação da parte de que não tem condições de pagar as custas judiciais, o julgador pode negá-la quando não dispor de elementos que confirmem a incapacidade econômica arguida.

A declaração a que se refere o §3º do art. 99 do CPC apenas cria presunção
iuris tantum
, conforme já consolidou o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. DIVERGÊNCIA ATUAL. EXIGÊNCIA. 1. A assistência judiciária gratuita pode ser pleiteada a qualquer tempo; todavia, o magistrado pode indeferi-la se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. 2. A demonstração da falta de entendimento pacífico em julgados do tribunal deve ser feita por meio da apresentação de precedentes atuais, não bastando o apontamento de julgados antigos que se contraponham à jurisprudência contemporânea. 3. Deve ser mantida a decisão agravada se a parte não apresenta argumento capaz de abalar seus fundamentos. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 112755/MS, relator ministro João Otávio de Noronha, julgado em 1º-4-2014).

Como visto, a presunção de veracidade da declaração não é absoluta, podendo ser relativizada diante de cada caso concreto. Fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

Neste caso o agravante apresentou a cópia da CTPS, que atesta que até fevereiro de 2023 recebia salário de R$1.924,89.

É evidente, portanto, a sua hipossuficiência.

Dessa maneira, o agravante produziu provas suficientes para embasar a pretensão, e não há nada nos autos que as desconstitua. Assim, o deferimento é ato que se impõe.

Sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2.
Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família
. 3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5º da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013). (Sem destaque no original).

Posto isso,
dou provimento ao Recurso
para reformar a decisão e conceder o benefício da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023